Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708976-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILKER GOMES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JESSICA ROCHA CARLOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS O paciente, preso em flagrante em 26.2.24, pelo crime do art. 157, § 2o, II, do CP, e art. 244-B da L. 8.069/90 (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores), teve a prisão convertida em preventiva em 27.2.24, como garantia da ordem pública (ID 56692678, p. 49/51). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. E não se considerou elementos pessoais do paciente, que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (estudante). Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente e dois adolescente subtraíram, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, veículo Renault/Clio. A vítima, na delegacia, informou que estava no veículo com outra pessoa quando foi abordada por três homens. Um deles mostrou objeto semelhante a arma de fogo e disse “bora, sai do carro, perdeu, perdeu”. Ordenou que não olhasse para o rosto dele, senão atiraria neles. Um dos autores agrediu a outra vítima com soco no abdômen. Eles a revistaram e nada foi encontrado. E a todo momento era ameaçada de morte. O autor que portava a arma assumiu a direção do veículo e os três deixaram o local. Avisaram a Polícia Militar sobre o roubo e, em seguida, na delegacia, reconheceu, pessoalmente, os autores do crime, entre eles o paciente. Eles estavam com as mesmas roupas que usavam no momento do roubo (ID 56692678, p. 7). A segunda vítima, na delegacia, disse que estava com seu namorado no interior do veículo quando foram abordados por três homens. Um deles apresentou objeto parecendo arma de fogo e ordenou que descessem do veículo. E a todo momento ameaçavam de matá-las se olhassem para o rosto deles. Ao descer do veículo, sua bolsa prendeu no cinto de segurança, momento em que foi agredida por um deles com soco na costela. Foram subtraídos o veículo e os objetos que estavam em seu interior. Ao chegarem na delegacia para registrar ocorrência, os autores – que estavam com as mesmas roupas que usavam no momento do roubo - já se encontravam detidos e foram reconhecidos com absoluta certeza como os autores do crime. O veículo e os pertences que estavam em seu interior foram recuperados (ID 56692678, p. 9). Policial condutor da prisão em flagrante afirmou, na delegacia, que a equipe viu veículo circulando com faróis apagados. Após ordem de parada, na busca pessoal, nada foi encontrado. Na busca veicular, encontraram simulacro de arma de fogo e pertences das vítimas em seu interior, além dos aparelhos celulares subtraídos. Em seguida, receberam informação via COPOM sobre o roubo do veículo (ID 56692678, p. 6). O paciente foi denunciado em 5.3.24 (ID 5662678, p. 60 e 73). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A gravidade concreta do crime – roubo cometido com emprego de simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes, com agressão física a uma das vítimas e ameaça de morte às duas vítimas a todo instante -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES